Tribunal: TJDFT
Processo: 0720738-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0720738-11.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER RECORRIDO: WILLIANA CRISTINA DE SOUZA DESPACHO Indefiro o pedido retro. A sessão é realizada ao longo da semana e apenas os magistrados tem acesso. Aguarde-se o julgamento. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora